Tribunal: TJDFT
Processo: 0709677-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. EXCESSO DE VALOR DA DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela agravante.
2. Os embargos à execução, em regra, não são dotados de efeito suspensivo automático, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento formulado pelo embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e, o devedor, oferecer a respectiva garantia, nos termos da regra prevista no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Na presente hipótese a agravante não ofereceu a devida garantia ao Juízo. 2.2. Observa-se que o procedimento adotado pelo Juízo de origem, portanto, encontra amparo nas regras aplicáveis ao caso.
3. Quanto ao mais, os argumentos articulados pela recorrente, alusivos ao alegado excesso de valor da dívida e à inexigibilidade do título executivo, consistem em questões que devem ser objeto de esclarecimento oportuno, por meio do contraditório a ser instaurado no curso do procedimento dos embargos à execução (art. 917 do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.